Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. LICENÇA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. EFETIVO EXERCÍCIO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo DITRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a considerar como de efetivo exercício os afastamentos decorrentes de licença para tratamento da própria saúde e de licença-maternidade, procedendo aos devidos ajustes de progressão funcional da servidora e à homologação do estágio probatório, desde que cumpridos os demais requisitos previstos na legislação. Em seu recurso, alega que a suspensão é devida, tendo em vista a impossibilidade de avaliação de servidor ausente de suas atribuições. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas e preparo em razão do Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentada (ID 34167891).
3. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório.
4. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.
5. No caso, a recorrente esteve no gozo de licença-maternidade e licença para tratamento da própria saúde. Assim, a suspensão ocorrida no caso em análise não se amolda ao texto legal, cabendo ao administrador público pautar seus atos em estrita observância ao princípio da legalidade. Nesse sentido, cito precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1368273, 07044603720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1389664, 07011650620218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1366023, 07075037920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.